Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-82.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009653-82.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARTINS DE FREITAS - CPF: 427.783.366-72 (EMBARGADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação, reduziu a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado vinculados ao benefício previdenciário do autor, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à análise da conduta do autor, à inaplicabilidade do dano moral
in
re

ipsa
e à eventual responsabilidade do INSS, além de obscuridade quanto à compensação dos valores creditados e requer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

definir se houve omissão quanto à análise da conduta contraditória do autor que utilizou os valores creditados;

estabelecer se o dano moral decorrente da fraude exige comprovação concreta ou configura-se
in
re

ipsa
;

verificar se há obscuridade quanto à extensão e aos critérios de compensação dos valores creditados;

(
iv
) determinar se o acórdão deve realizar prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento para rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou a alegação de utilização dos valores pelo autor, consignando que a mera disponibilização de quantias sem solicitação não convalida contrato nulo e que a inércia do consumidor vulnerável não configura aceitação tácita.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, por fraude em contrato de empréstimo consignado, configura-se
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A compensação dos valores creditados foi expressamente determinada, com indicação dos montantes, datas e índice de correção monetária (IPCA), afastando a alegada obscuridade.

A responsabilidade do INSS não pode ser apreciada, por não ser parte no processo e por configurar inovação recursal em sede de embargos.

O prequestionamento não exige menção literal a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido apreciada, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A mera disponibilização de valores em conta bancária sem solicitação não convalida contrato nulo.

O dano moral decorrente de fraude em empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in
re

ipsa
.

A compensação de valores recebidos deve observar os depósitos efetivamente creditados e atualização monetária pelo IPCA.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre dano moral in
re

ipsa
em hipóteses de fraude contratual bancária

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1009653-82.2021.8.11.0004

BANCO SAFRA S
/
A
X
JOAO MARTINS DE FREITAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC,
interpostos pelo BANCO SAFRA SA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
312360873), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no sentido de reduzir o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado vinculados ao benefício previdenciário do autor, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em ação de nulidade contratual c/c inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e obscuro, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a existência de omissão quanto à análise do comportamento contraditório e da boa-fé objetiva do autor-apelado, argumentando que o acórdão não enfrentou a questão relativa à conduta do autor que recebeu, movimentou e usufruiu os valores depositados em sua própria conta bancária, sem qualquer tentativa de devolução ou comunicação à instituição financeira, mantendo-se inerte por mais de quatro anos.

Alega omissão sobre a inaplicabilidade do dano moral
in
re

ipsa
nos contratos bancários com utilização de valores, sustentando que em hipóteses como a dos autos, em que o consumidor usufruiu dos valores oriundos do contrato, a jurisprudência majoritária do STJ aponta para a necessidade de demonstração do efetivo abalo moral.

Argui obscuridade quanto à extensão da compensação dos valores creditados, afirmando que não há clareza quanto à extensão dessa compensação nem aos critérios objetivos de cálculo, gerando obscuridade quanto à forma de cumprimento da obrigação.

Requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais que, segundo alega, deixaram de ser devidamente analisados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

O embargante alega a existência de omissões e obscuridade no julgado, requerendo o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, conforme disciplina o ordenamento processual civil.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante, conforme passo a demonstrar.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão relativa à conduta do autor que recebeu, movimentou e usufruiu os valores depositados em sua conta bancária, sem qualquer tentativa de devolução ou comunicação à instituição financeira, mantendo-se inerte por mais de quatro anos.

Não vislumbro a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que "a mera disponibilização de valores na conta bancária do consumidor, sem sua efetiva solicitação ou consentimento, não tem o condão de convalidar um contrato eivado de nulidade desde sua origem. A inércia momentânea do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa vulnerável como no caso dos autos, aposentado que recebe apenas um salário-mínimo, não pode ser interpretada como aceitação tácita de um negócio jurídico fraudulento. O ordenamento jurídico pátrio não admite a convalidação de atos nulos por mero decurso de tempo ou comportamento omissivo da parte prejudicada".

Ademais, o acórdão também abordou a questão da compensação dos valores efetivamente creditados na conta do autor, ao afirmar que "a sentença recorrida já previu tal compensação, determinando que deve ser feita a compensação com os valores efetivamente creditados em conta bancária do autor (R$ 418,76 em 16/05/2018 e R$ 750,36 em 17/12/2019), sobre os quais deverá incidir correção monetária partir da data de cada depósito pelo IPCA. Tal determinação mostra-se adequada e suficiente para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, preservando o equilíbrio econômico da relação jurídica".

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese subsidiária de que, havendo utilização do crédito pelo consumidor e ausente prova de dano concreto, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

Também não vislumbro omissão neste ponto.

O acórdão embargado expressamente consignou que "a celebração fraudulenta de contratos de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade. No caso em análise, o apelado, pessoa aposentada que recebe apenas um salário-mínimo, teve seu benefício previdenciário reduzido por descontos decorrentes de contratos que jamais celebrou, o que certamente lhe causou transtornos significativos, comprometendo sua subsistência e dignidade".

Ademais, o acórdão fundamentou a configuração do dano moral
in
re

ipsa
com base na jurisprudência pacífica sobre o tema, citando inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece que "nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, o abalo moral é
in
re

ipsa
".

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a eventual responsabilidade subsidiária do INSS que atua como órgão pagador e autorizador dos descontos em folha.

Não há omissão a ser sanada neste ponto.

A questão da responsabilidade do INSS não foi objeto do recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal trazida apenas em sede de embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Ademais, o INSS sequer é parte no processo, de modo que qualquer pronunciamento sobre sua eventual responsabilidade extrapolaria os limites subjetivos da lide.

O embargante alega obscuridade quanto à extensão da compensação dos valores creditados, afirmando que não há clareza quanto à extensão dessa compensação nem aos critérios objetivos de cálculo.

Não vislumbro obscuridade no acórdão embargado. Como já mencionado, o acórdão expressamente consignou que "a sentença recorrida já previu tal compensação, determinando que deve ser feita a compensação com os valores efetivamente creditados em conta bancária do autor (R$ 418,76 em 16/05/2018 e R$ 750,36 em 17/12/2019), sobre os quais deverá incidir correção monetária partir da data de cada depósito pelo IPCA".

A determinação é clara e precisa, estabelecendo os valores a serem compensados e o índice de correção monetária aplicável. Eventuais dúvidas quanto à operacionalização da compensação deverão ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença, não configurando obscuridade no julgado.

O embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais que, segundo alega, deixaram de ser devidamente analisados.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A função teleológica da decisão judicial é a composição da lide, e não a resposta a consultas sobre matéria jurídica.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025